Tribunal: TJDFT
Processo: 0748270-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS. DECLARAÇÕES DE POLICIAL. FILMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA. COMPROVADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO NORTEADORA. ADEQUADA. SEGUNDA FASE. COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL. INAPLICÁVEL. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO.
I - Preserva-se a condenação pelo crime de furto mediante concurso de pessoas, quando as declarações das testemunhas, dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, as filmagens das câmeras de segurança do local e a confissão do réu formam acervo firme e suficiente na comprovação da materialidade e da autoria.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Para o reconhecimento da tese de coação moral irresistível, como excludente da culpabilidade, bem como a aplicação da atenuante da coação moral resistível (artigo 65, inciso III, alínea c, 1a parte, do Código Penal), na segunda fase da dosimetria, a Defesa deve apresentar prova da alegação, na forma do art. 156 do CPP, o que não ocorreu no caso sob exame.
IV - Comprovados nos autos – pelas filmagens, depoimentos das testemunhas e confissão do réu – o vínculo subjetivo, unidade de desígnios e repartição de tarefas, todas essenciais para a consecução do crime de furto qualificado, está configurada a qualificadora do concurso de pessoas.
V - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
VI - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal.
VII - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do Código Penal e da aplicação em sentido contrário da Súmula no 269 do eg. Superior Tribunal de Justiça.
VIII - Preserva-se o modo inicial semiaberto, diante da inviabilidade de correção da sentença em prejuízo do réu no recurso exclusivo de sua Defesa.
IX - A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.
X - Recurso conhecido e parcialmente provido.